Tribunal: STF
Processo: MS 38208
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADO IMPEDIMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA OFICIAR NO PROCESSO DE IMPEACHMENT DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança impetrado por Paulo Sérgio de Albuquerque Coelho Filho contra comportamento alegadamente omissivo do Presidente da Câmara dos Deputados, que não teria remetido ao seu substituto regimental a denúncia por crime de responsabilidade apresentada pelo impetrante contra o Presidente da República.



O caso



    2. O impetrante informa que, em 6.8.2021, “denunciou o Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 85, inciso III, da Constituição Federal e nos artigos 7º, item 1, e 9º, item 7, da Lei nº 1.079/50” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que, na denúncia, “narrou três ameaças proferidas pelo Presidente da República contra a realização de eleições em 2022: (i) em 06.05.21, JAIR MESSIAS BOLSONARO disse: ‘Se não tiver voto impresso, sinal de que não vai ter a eleição’; (ii) em 08.07.21, em frente ao Palácio da Alvorada, o Presidente afirmou: ‘Eleições no ano que vem serão limpas. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições’; e (iii) em 01.08.21, no interior do Palácio do Alvorada, o Presidente da República asseverou novamente: ‘Sem eleições limpa (sic) e democrática (sic), não haverá eleição’. A denúncia lastreia-se em manifestações comprovadas de forma documental, por meio de vídeos públicos” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que, “no que toca à ameaça de 08.07.21, o Impetrante apontou que, nesse mesmo dia, interlocutor não identificado do Ministro da Defesa, WALTER BRAGA NETTO, havia afirmado ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado ARTHUR LIRA, que ‘não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso e auditável’” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Anota que “arrolou como testemunha, entre outras pessoas, o Deputado ARTHUR LIRA. Veja-se que o art. 16 da Lei nº 1.079/50 prevê: ‘nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das testemunhas, em número de cinco no mínimo’, e o art. 18 da Lei nº 1.079/50 garante ao denunciante a oitiva de suas testemunhas: ‘As testemunhas arroladas no processo deverão comparecer para prestar o seu depoimento, e a Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado, por ordem de quem serão notificadas, tomará as providências legais que se tornarem necessárias para compeli-las a obediência’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Conclui que “o Deputado ARTHUR LIRA encontra-se impedido de oficiar no processo”, nos termos da al. b do art. 36 da Lei n. 1.079/1950.



    Enfatiza que “não se trata de exigir de forma judicial o exame de admissibilidade da denúncia de crime de responsabilidade, hipótese já rechaçada por esse e. STF (...) mas apenas que o devido processo legal seja respeitado, notadamente diante de impedimento secular de testemunha de interferir em qualquer fase do processo de impeachment” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que, “se o Presidente da Câmara, por razões políticas, omite-se na apreciação das outras denúncias, trata-se de juízo próprio de conveniência, insindicável judicialmente. No entanto, na condição de testemunha arrolada na denúncia, não pode ilegalmente segurar a inicial acusatória, diretamente interferindo no trâmite do processo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar para determinar que o DEPUTADO ARTHUR LIRA, ora Presidente da Câmara dos Deputados, se abstenha de interferir ou retardar o trâmite da denúncia de crime de responsabilidade do Presidente da República protocolada em 06.08.21 – na qual o Deputado foi expressamente arrolado como testemunha –, com o consequente envio da denúncia à autoridade regimentalmente competente para o exame de admissibilidade da inicial” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    No mérito, pede a confirmação da medida liminar.



    3. De se anotar, inicialmente, que a ausência de pronunciamento judicial neste mandado de segurança, até o momento, deu-se pela afetação da matéria discutida na presente impetração ao plenário presencial do Supremo Tribunal Federal.



    Em 10.9.2021, o Agravo Regimental no Mandado de Injunção n. 7.362, de minha relatoria, foi retirado do julgamento virtual após pedido de destaque feito pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela ação, alegou-se “necessária a intervenção dessa Egrégia Corte para determinar um prazo [para] que o Congresso Nacional decida sobre os pedidos de impeachment do Presidente Jair Messias Bolsonaro, que já foram encaminhando à Câmara dos Deputados e aguardam análise há muito tempo” 
(fl. 8, e-doc. 1, MI n. 7.362, de minha relatoria).



    Ainda que o impetrante alegue existirem peculiaridades no caso em análise, que distinguiria a matéria debatida na espécie vertente daquela posta no mandado de injunção n. 7.362, a pretensão deduzida nesta impetração é de que seja concedida ordem mandamental destinada ao Presidente da Câmara dos Deputados para que “se abstenha de interferir ou retardar o trâmite da denúncia de crime de responsabilidade do Presidente da República protocolada em 06.08.21 – na qual o Deputado foi expressamente arrolado como testemunha –, com o consequente envio da denúncia à autoridade regimentalmente competente para o exame de admissibilidade da inicial”. 



    Inegável a aproximação das matérias discutidas nessas ações, como realçado pela Ministra Rosa Weber, em decisão monocrática no mandado de segurança n. 38.507:



    “O pano de fundo do MS nº 38.208, é oportuno destacar, diz em linhas gerais, e a despeito da especificidade a que se apega o impetrante, com questão já submetida ao debate do Plenário desta Casa no Mandado de Injunção nº 7.362, em que se busca a colmatação de lacuna regulamentadora quanto ao prazo de que dispõe o Presidente da Câmara dos Deputados para proceder à avaliação inicial de pedidos de impeachment protocolados contra o Presidente da República” (MS 38.507, Relatora a Ministra Rosa Weber, Decisão Monocrática, DJe 11.4.2022).



    Desde o deslocamento do julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Injunção n. 7.362 ao plenário presencial, os Ministros deste Supremo Tribunal estiveram, até março de 2022, aguardando a decisão do Colegiado naquela ação, para então se manifestarem em outros processos que cuidam do estabelecimento de prazo para que o Presidente da Câmara dos Deputados se pronuncie quanto às denúncias de crime de responsabilidade protocoladas contra o Presidente da República. Aguardam julgamento os seguintes processos: MS n. 37.083, Relator o Ministro Nunes Marques; MS n. 37.187, Relator o Ministro Nunes Marques; MS n. 37.867, Relator o Ministro André Mendonça.



    Em 10.3.2022, o Ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento a mandado de segurança impetrado em 23.4.2021, pelo qual se objetivava “a condenação do Presidente da Câmara dos Deputados na obrigação de pronunciar-se formalmente sobre denúncia de cometimento de crime de responsabilidade pelo Presidente da República protocolada na data de 25 de março de 2020 e aditada em 27 de abril do mesmo ano“ (fl. 1, e-doc. 1, MS n. 37.866, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). Estes os fundamentos daquela decisão:



    “Pois bem. No caso em apreço, os impetrantes aludem a omissão do Presidente da Câmara dos Deputados a respeito de inúmeros pedidos endereçados à Mesa Diretora daquela Casa Legislativa, subscritos por associações, movimentos sociais, partidos políticos, parlamentares, juristas e lideranças políticas, indicando a ocorrência de crimes de responsabilidade pelo Presidente da República, aguardando, sine die, juízo de admissibilidade por parte da autoridade impetrada.



    Ocorre que, não obstante os judiciosos argumentos aduzidos na inicial, não existe em nosso ordenamento legal e constitucional suporte jurídico apto ao acolhimento da pretensão, a fim de que o Supremo Tribunal Federal expeça ordem mandamental ao Presidente da Câmara dos Deputados para que dê processamento a notícias supostamente criminosas em desfavor do Chefe do Executivo Federal.



    Inexistem, outrossim, dispositivos que imponham o processamento automático dessas petições, ou mesmo prazos estabelecidos para que a autoridade impetrada dê impulso à sua tramitação. Note-se, assim, que a dita omissão ilegal na apreciação e encaminhamento de pedidos dessa natureza não é abrigada pelos dispositivos correspondentes à matéria.



    O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança 23.885/DF, relator Ministro Carlos Velloso, reafirmou o longevo entendimento quanto à competência do Presidente da Câmara dos Deputados para o recebimento – ou não – de denúncias contra o Chefe do Poder Executivo Federal, cabendo-lhe, a seu critério, admiti-las ou rejeitá-las imediatamente, acaso entenda ser patentemente inepta ou despida de justa causa.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado: ‘CONSTITUCIONAL. IMPEACHMENT: PRESIDENTE DA REPÚBLICA: DENÚNCIA: CÂMARA DOS DEPUTADOS. PRESIDENTE DA CÂMARA: COMPETÊNCIA. I. Impeachment do Presidente da República: apresentação da denúncia à Câmara dos Deputados: competência do Presidente desta para o exame liminar da idoneidade da denúncia popular, ‘que não se reduz à verificação das formalidades extrínsecas e da legitimidade de denunciantes e denunciados, mas se pode estender (...) à rejeição imediata da acusação patentemente inepta ou despida de justa causa, sujeitando-se ao controle do Plenário da Casa, mediante recurso’. MS 20.941-DF, Sepúlveda Pertence, ‘DJ’ de 31.08.92. II. - M.S. Indeferido’.



    Esse entendimento, a propósito, continua firme nesta Corte, como destaca-se na recentíssima decisão monocrática da lavra da Ministra Cármen Lúcia nos autos do MS 38.034/DF, litteris:



    ‘[...] 8. Quanto à alegação de ofensa ao direito de petição dos impetrantes, é de se anotar ser assegurado o direito público subjetivo a cada pessoa de peticionar aos Poderes Públicos em defesa de seus de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, como disposto na al. a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República (AO n. 1.531-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe. 1º.7.2009).



    Mas ‘[a] mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual’ (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 406.432/PI, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2007).



    Na espécie, como acima realçado, não se demonstra direito subjetivo dotado de liquidez e certeza titularizado pelos impetrantes a uma atuação da autoridade apontada como coatora e cuja inação lesaria o seu patrimônio jurídico. A ausência de prova constitutiva do alegado direito exposto pelos impetrantes inviabiliza, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o prosseguimento da ação. Sobre o tema são precedentes, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. (...) AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR E DA DECISÃO CONCESSIVA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. (...). 1. O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou in casu. (...) 3. Agravo desprovido’ (MS n. 28.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2014). ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. Agravo regimental conhecido e não provido’ (MS n. 31167-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014). ‘AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE DECLARA SER DE INTERESSE SOCIAL IMÓVEL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. (...) INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir dilação probatória em mandado de segurança. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (MS n. 26.357-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 22.10.2009).



    9. Ausentes as condições para processamento válido desta impetração, de se encarecer o flagrante descompasso do alegado pelos impetrantes com o entendimento sobre a matéria assentado por este Supremo Tribunal.



    No procedimento estabelecido pela Lei n. 1.079/50 e no art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete ao Presidente desse órgão legislativo exercer juízo específico de plausibilidade da denúncia de impeachment, analisando os dados jurídicos e políticos que conduzem, ou não, ao início de processamento válido do pleito apresentado. Não se restringe ele a verificar o preenchimento de formalidades (se a peça contém as firmas reconhecidas dos denunciantes e se foram juntados documentos comprobatórios), como sustentado pelos impetrantes.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que ‘a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa’. (MS n. 30672-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.10.2011).



    Como antes realçado, o juízo de conveniência e de oportunidade do início do processo de impeachment é reserva da autoridade legislativa, após a demonstração da presença de requisitos formais. Nem pode o Presidente da Câmara dos Deputados iniciar processo de impeachment sem o atendimento dos requisitos formais de petição apresentada (descrição de fato certo com provas indiciárias de crime de responsabilidade, condição de cidadãos dos requerentes, dentre outros legalmente listados), nem pode ser obrigado a dar sequência a pleito apresentado por decisão judicial, pela qual a autoridade judiciária se substitua àquela autoridade legislativa.’



    Em caso análogo, no qual se pleiteava fosse compelido o Presidente do Senado Federal a dar prosseguimento a processo de impeachment do Presidente da República, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, salientando inexistente prazo fixado para aquela finalidade, negou provimento ao Agravo Regimental na Petição 8.811/DF, relator Ministro Roberto Barroso. Veja-se:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE IMPEACHMENT. ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA DEMORA NO PROCESSAMENTO. QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não possui o agravante legitimidade para oferecer ‘reclamação/queixa-crime’ em face do Presidente do Senado Federal pela prática de suposto cometimento do crime de prevaricação. 2. Questões referentes à conveniência ou ao mérito de pedidos de impeachment não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.’ (grifei)



    Concluo, a meu juízo, pela ausência da indispensável demonstração da certeza e liquidez do direito pleiteado nesta via mandamental, sendo, pois, incognoscível o writ.



    Em face do exposto, nego seguimento a este mandado de segurança.



    Prejudicado o pedido cautelar” (MS n. 37.866, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Decisão Monocrática, DJe 10.3.2022). 



    Para se dar cumprimento ao princípio da prestação jurisdicional efetiva, considerando que os Ministros do Supremo Tribunal Federal voltaram a deliberar monocraticamente sobre a matéria debatida nos autos, examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    Põe-se em foco, na espécie, alegada omissão do Presidente da Câmara dos Deputados porque “não [teria] toma[do] quaisquer providências quanto à denúncia [apresentada contra o Presidente da República], protelando de forma ilegal sua declaração de impedimento para interferir no andamento processual e a remessa do feito a seu substituto regimental (...)”.



    Invoca o impetrante ofensa ao devido processo legal, pois “não se pode tolerar que uma testemunha do processo – expressamente arrolada na denúncia, ex vi art. 16 da Lei nº 1.079/50, e cuja oitiva é impositiva, ex vi art. 18 da Lei nº 1.079/50 – retarde a marcha processual, obstrua o cumprimento de seu dever de comparecer ao processo e, na prática, exima-se de sua obrigação de depor sob o compromisso de dizer a verdade, advertida das penas do falso testemunho”. 



    5. Como disposto no inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.



    O mandado de segurança é instrumento de proteção constitucional contra ato antijurídico (omissivo ou comissivo) que ameace ou lese direito líquido e certo de alguém. O que se guarda e garante é o direito subjetivo, não o interesse do impetrante, ainda que aparente ele ser legítimo e mesmo importante, como discorreu o Ministro Carlos Velloso no julgamento do Mandado de Segurança n. 21.552: 



    "O mandado de segurança individual visa à proteção da pessoa, física ou jurídica, contra ato de autoridade que cause lesão a direito subjetivo (C.F., art. 52, LXIX). Os interesses, difusos e coletivos, a seu turno, são protegidos pelo mandado de segurança coletivo (C.F., art. 5º, LXX), pela ação popular ([Constituição da República], art. 5º, LXXIII) e pela ação civil pública (Lei 7.347/85). (...) O direito subjetivo distingue-se do mero interesse legítimo, segundo a doutrina e a jurisprudência. Celso Barbi lembra, (...) que os administrativistas franceses e italianos distinguem o interesse puro e simples do direito subjetivo. Há interesses a que a lei confere forte proteção; outros, a lei protege, mas o faz de forma mais fraca. Aqueles constituem os direitos subjetivos; estes, os meros interesses. (...) o mandado de segurança individual não protege os meros interesses legítimos, quer os difusos, quer os coletivos’(...) ‘doutrina e jurisprudência firmaram-se no sentido de que o mandado de segurança é instrumento de proteção apenas contra ato que afete de maneira individualizada a esfera jurídica de alguém’ (J.C. Barbosa Moreira ‘Legitimação para a defesa dos interesses difusos no direito brasileiro’, Rev. Forense, 276/1)" (MS n. 21.552, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 10.9.1992). 



    No ordenamento jurídico vigente, inexiste norma assecuratória da pretensão de autodeclaração de impedimento do Presidente da Câmara dos Deputados para oficiar em processo no qual se atribua crime de responsabilidade ao Presidente da República. Assim, a alegada obrigatoriedade de “envio da denúncia à autoridade regimentalmente competente para o exame de admissibilidade da inicial acusatória” não se afirma direito do impetrante, menos ainda considerado líquido e certo.



    Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “o direito subjetivo (...) só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Como posto na doutrina pátria, para ser cabível o mandado de segurança há de se comprovarem o direito líquido e certo de alguém a comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir conforme a lei para dar efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    6. No caso dos autos, o impetrante alega “abuso de poder” do Presidente da Câmara dos Deputados, pois, “na condição de testemunha arrolada na denúncia, não pode ilegalmente segurar a inicial acusatória, diretamente interferindo no trâmite do processo” (sic).



    Conforme a al. b do art. 36 da Lei n. 1.079/1950:



    “Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do processo de responsabilidade do Presidente da República ou dos Ministros de Estado, o deputado ou senador; (...)



    b) que, como testemunha do processo tiver deposto de ciência própria”.



    Pelo que se depreende do caput do art. 36 da Lei n. 1.079/1950, a expressão “em nenhuma fase” não importa, necessariamente, nem como direito líquido e certo de alguém, o deslocamento automático da competência do Presidente da Câmara dos Deputados para realizar juízo específico de plausibilidade ou de seguimento da denúncia para fins de processamento de pedido de impeachment para seu substituto regimental, quando o requerimento protocolizado naquela Casa legislativa o arrola como testemunha. 



    Caberá àquela autoridade acatar a indicação de seu impedimento alegado, caso tenha conhecimento de fatos que possam influir no juízo de admissibilidade da acusação formulada contra o Presidente da República. 



    Destaca-se, também, não ter sido estabelecido, na norma apontada pelo impetrante, prazo para que a autoridade impetrada se manifeste quanto à alegada condição de testemunha no procedimento de impeachment.



    7. No procedimento estabelecido pela Lei n. 1.079/1950 e no art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete ao Presidente desse órgão legislativo exercer juízo específico de plausibilidade da denúncia de impeachment, analisando os dados jurídicos e políticos que conduzem, ou não, ao início de processamento válido do pleito apresentado. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa” (MS n. 30.672-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.10.2011). 



    Em caso análogo, no qual se pleiteava fosse compelido o Presidente do Senado Federal a dar prosseguimento a processo de impeachment, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Roberto Barroso, salientando inexistente prazo fixado para aquela finalidade, negou provimento ao Agravo Regimental na Petição n. 8.811, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE IMPEACHMENT. ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA DEMORA NO PROCESSAMENTO. QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não possui o agravante legitimidade para oferecer ‘reclamação/queixa-crime’ em face do Presidente do Senado Federal pela prática de suposto cometimento do crime de prevaricação. 2. Questões referentes à conveniência ou ao mérito de pedidos de impeachment não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (MS n. 30672-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.8.2020).



    O juízo de conveniência e oportunidade do início do processo de impeachment é reservada à autoridade legislativa, após a demonstração da presença de requisitos formais. Nem pode o Presidente da Câmara dos Deputados iniciar processo de impeachment sem o atendimento dos requisitos formais de petição apresentada (descrição de fato certo com provas indiciárias de crime de responsabilidade, condição de cidadãos dos requerentes, dentre outros legalmente listados), nem pode ser obrigado a dar sequência a pleito apresentado por decisão judicial, pela qual a autoridade judiciária se substitua à legislativa.



    No Mandado de Segurança n. 21.564, concluiu também este Supremo Tribunal ter o pronunciamento sobre a admissibilidade da acusação natureza discricionária, quanto aos critérios de oportunidade e conveniência:



    “CONSTITUCIONAL. ‘IMPEACHMENT’. (…) II. - NO REGIME DA CARTA DE 1988, A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIANTE DA DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA, EXAMINA A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (C.F., ART. 86, ‘CAPUT’), PODENDO, PORTANTO, REJEITAR A DENUNCIA OFERECIDA NA FORMA DO ART. 14 DA LEI 1079/50. III. - NO PROCEDIMENTO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, A CÂMARA DOS DEPUTADOS PROFERE JUÍZO POLÍTICO. DEVE SER CONCEDIDO AO ACUSADO PRAZO PARA DEFESA, DEFESA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO INSCRITO NO ART. 5., LV, DA CONSTITUIÇÃO, OBSERVADAS, ENTRETANTO, AS LIMITAÇÕES DO FATO DE A ACUSAÇÃO SOMENTE MATERIALIZAR-SE COM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENADO. NESTE, E QUE A DENÚNCIA SERÁ RECEBIDA, OU NÃO, DADO QUE, NA CÂMARA OCORRE, APENAS, A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, A PARTIR DA EDIÇÃO DE UM JUÍZO POLÍTICO, EM QUE A CÂMARA VERIFICARA SE A ACUSAÇÃO E CONSISTENTE, SE TEM ELA BASE EM ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS PLAUSÍVEIS, OU SE A NOTÍCIA DO FATO REPROVÁVEL TEM RAZOAVEL PROCEDÊNCIA, NÃO SENDO A ACUSAÇÃO SIMPLESMENTE FRUTO DE QUIZILIAS OU DESAVENCAS POLÍTICAS. (…) IV. - RECEPÇÃO, PELA CF/88, DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA LEI 1079/50. VOTAÇÃO NOMINAL, ASSIM OSTENSIVA (RI/CÂMARA DOS DEPUTADOS, ART. 187, PAR. 1., VI). V. - ADMITINDO-SE A REVOGAÇÃO, PELA EC N. 4, DE 1961, QUE INSTITUIU O SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO, DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE NÃO TIPIFICADOS NO SEU ARTIGO 5., COMO FIZERA A CF/46, ART. 89, V A VIII, CERTO E QUE A EC N. 6, DE 1.963, QUE REVOGOU A EC N. 4, DE 1961, RESTABELECEU O SISTEMA PRESIDENCIAL INSTITUÍDO PELA CF/46, SALVO O DISPOSTO NO SEU ART. 61 (EC N. 6/63, ART. 1.). E DIZER: RESTABELECIDO TUDO QUANTO CONSTAVA DA CF/46, NO TOCANTE AO SISTEMA PRESIDENCIAL DE GOVERNO, OCORREU REPRISTINAÇÃO EXPRESSA DE TODO O SISTEMA. VI. - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, EM PARTE, PARA O FIM DE ASSEGURAR AO IMPETRANTE O PRAZO DE DEZ SESSÕES, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA” (MS n. 21.564, Relator o Ministro Octávio Galloti, Redator para o Acórdão o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 27.8.1993).



    De se destacar que o juízo de conveniência e oportunidade reservado ao Presidente da Câmara dos Deputados para iniciar o processo de impeachment do Presidente da República também abrange eventual autodeclaração de impedimento daquela autoridade legislativa.



    Não se comprova abuso de poder do Presidente da Câmara dos Deputados ao não se ter manifestado, ainda, sobre o alegado impedimento para oficiar no processo de impeachment do Presidente da República, ausente norma impositiva dessa conduta.



    8. Na espécie, não se demonstra direito subjetivo dotado de liquidez e certeza titularizado pelo impetrante a atuação da autoridade apontada como coatora.



    A ausência de prova constitutiva do alegado direito exposto pelo impetrante inviabiliza, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o prosseguimento da ação. Sobre o tema são precedentes, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. (...) AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR E DA DECISÃO CONCESSIVA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. (...). 1. O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou in casu. (...) 3. Agravo desprovido (MS n. 28.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 31.167-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE DECLARA SER DE INTERESSE SOCIAL IMÓVEL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. (...) INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir dilação probatória em mandado de segurança. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 26.357-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 22.10.2009).



    9. Não é este Supremo Tribunal competente para realizar juízo sobre a condição de testemunha do Presidente da Câmara dos Deputados nos processos de impeachment do Presidente da República, sob risco de ofensa ao princípio da separação dos poderes, assegurado no art. 2º da Constituição da República.



    Para atendimento do princípio garantid